Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715950-16.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por CONSORCIO HP - ITA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 50294397), ora apelado, contra a r. sentença (ID 50294395) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0715950-16.2022.8.07.0018), que jugou improcedentes os pedidos iniciais. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria por sorteio em virtude de o sistema não constatar prevenção (ID 50383466), entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Conforme consta do documento de ID 50294403, houve distribuição de agravo de instrumento (0706692-02.2023.8.07.0000) para a Desembargadora Diva Lucy na data de 01/03/2023. Tal recurso não foi conhecido. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído. Frise-se que o não conhecimento do recurso é irrelevante para a conclusão acima, já que o RITJDFT exige, para tornar prevento o Juízo, a mera distribuição do primeiro recurso, independentemente do seu conhecimento e julgamento do mérito. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito à Relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora DIVA LUCY, desta 1a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo, efetuando-se a respectiva compensação. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator